Tribunal: TJES
Processo: 5004730-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004730-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MOREIRA GARCIA e outros
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5004730-25.2020.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO D ENERGIA S.A

Recorrente: ALEXANDRE MOREIRA GARCIA

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO D ENERGIA S.A

Recorrido: ALEXANDRE MOREIRA GARCIA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO DÉBITO ORIGINADO PELO TOI.

IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, APENAS DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE APONTADA PELA CONCESSIONÁRIA. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA. IMÓVEL QUE NÃO ESTAVA SENDO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR DE EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO. DANO MATERIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO DO CONSUMIDOR DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Conforme bem pontuado pelo magistrado a
quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, a lavratura do Termo de ocorrência e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito ao contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018).

3. Tal fato afasta, ainda, a alegação de incompetência do juizado, por necessidade de perícia, porquanto o que se apura no presente caso é a legalidade da apuração, consistente na oportunidade e possibilidade ao exercício de defesa do consumidor.

4. No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a cobrança do débito decorrente de TOI irregular é incabível, devendo os mesmos serem declarados inexigíveis.

5. Quanto ao recurso apresentado por Alexandre Moreira Garcia, tenho-o por deserto, pois devidamente intimado este recorrente manteve-se inerte, decorrendo
in albis
o prazo para apresentação dos documentos referidos no r. despacho de id 1401752.

Ante o exposto, tenho por deserto e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE ALEXANDRE MOREIRA GARCIA.
Lado outro,
CONHEÇO DO RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
LHE NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença. CONDENO esta recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
o recurso de
ALEXANDRE MOREIRA GARCIA
e
CONHECER
o recurso inominado de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, mas
LHE

NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.